Tribunal: STF
Processo: RE 102376
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-24
Data de publicação: 1989-02-24

Ementa:
INVENTARIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA DECLARAR, INCIDENTALMENTE,
A INEXISTÊNCIA E/OU NULIDADE ABSOLUTA DE VENDA E COMPRA DE BEM
DO ESPOLIO, QUE ANTES AUTORIZADA POR ALVARA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADMITIU ESSA COMPETÊNCIA, COM BASE NO ART.
984 DO CPC, E CONFIRMOU A DECISÃO.
R.E., COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 111 DO C.P.C. E
DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
APELO NÃO CONHECIDO, PELA LETRA 'A', PORQUE NÃO QUESTIONADA NO
ARESTO A NORMA FOCALIZADA NO R.E. (ART. 111) (SUMULAS 282 E 356),
PORQUE NÃO IMPUGNADO O FUNDAMENTO DO ART. 984 (SÚMULA 283) E,
AINDA, POR CONTER OUTRO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280).
NÃO CONHECIDO, TAMBÉM, PELA LETRA 'D', PORQUE NÃO CARACTERIZADO O
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (ART. 322 DO RISTF E SÚMULA 291).